Tribunal: TJMT
Processo: 1026030-17.2021.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026030-17.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ERICK NASCIMENTO GASPAR DA SILVA - CPF: 935.395.411-87 (AGRAVANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO MONOCRÁTICA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – NULIDADE INEXISTENTE – VÍCIO QUE, SE EXISTISSE, SERIA SANADO QUANDO DO JULGAMENTO AGRAVO INTERNO PELO COLEGIADO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - É viável o julgamento monocrático quando o Recurso se enquadra nas hipóteses elencadas no art. 932, IV e V, do CPC e na Súmula 568 do STJ.

2 - Ainda que não fosse cabível o julgamento monocrático da matéria, não se caracterizaria a violação ao princípio da colegialidade, pois qualquer irregularidade pode ser superada com a análise colegiada em sede de agravo interno.

3 – A observância ao entendimento sumulado do STJ, sob o enunciado no 568, é obrigatório por este Sodalício, nos termos do art. 927, IV, do CPC, enquanto não cancelado, editado ou revisto, formalmente, o seu teor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1026030-17.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: ERICK NASCIMENTO GASPAR DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por Erick Nascimento Gaspar da Silva, em face de decisão monocrática proferida por esta Desembargadora, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Agravante, pelos fundamentos constantes no id. 180390169.

O Agravante assevera, no arrazoado de id. 182845695, em síntese, apenas a impossibilidade de julgamento monocrático, por entender que o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça sob o enunciado no 568 restou sufragado pelo Código de Processo Civil atual, notoriamente, pelo teor dos artigos 927 e 932, IV.

Nesse contexto, requer o recebimento e provimento do presente recurso para que seja exercido o direito de retratação e caso não ocorra, que o presente Agravo Interno seja julgado pelo Colegiado deste Tribunal, a fim de que
se retornem os efeitos do Recurso de Apelação com fins de reformar a Decisão Monocrática combatida
.

Contrarrazões no id. 186589157, pugnando pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por Erick Nascimento Gaspar da Silva, em face de decisão monocrática proferida por esta Desembargadora, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Agravante, pelos fundamentos constantes no id. 180390169.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Na hipótese, a insurgência recursal cinge-se quanto a impossibilidade do julgamento monocrático.

Desse modo, para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]

Desse modo, é evidente que o Apelante não comprovou sua aptidão física para a promoção à graduação pretendida, tal como exigido pela legislação que regulamenta a promoção de policiais militares da PMMT (Lei Estadual no 10.076, de 31 de março de 2014), dentre outros requisitos cumulativos e obrigatórios, senão vejamos:

Art. 21. Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar "bom";

III - ser considerado possuidor de conceito moral;

IV - ser considerado apto em inspeção de saúde;

V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - ter conceito profissional satisfatório;

VIII - haver vaga;

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei.

Art. 26. A Aptidão na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou no Teste de Aptidão Física (TAF), constante no inciso V do Art. 21, é destinada a aferir as condições físicas do militar estadual para o exercício da atividade laboral do posto ou graduação.

§ 1o Na ADF ou TAF dos militares incapacitados temporariamente são adotados os seguintes procedimentos:

I - disponibilização de exercícios alternativos para cada uma das incapacidades identificadas e atestadas pela Junta de Inspeção de Saúde da Instituição; e

II - observância para os casos de incapacidade física temporária com restrição total, do histórico da avaliação física imediatamente anterior, no período máximo de dois anos, na qual deverá ser considerado apto para que possa preencher este requisito.

§ 2o Aplica-se ao militar estadual readaptado o disposto no § 1o deste artigo, salvo nos casos de impossibilidade total atestada pela perícia oficial do Estado.

§ 3o Os procedimentos adotados para aferir a Aptidão Física serão regulamentados pelo Comando da Instituição.

Art. 62 O militar estadual que estiver concorrendo pela primeira vez ao posto ou graduação imediatamente superior e apresentar incapacidade física temporária que o impossibilite de participar da ADF ou do TAF e não realize os exercícios alternativos ou não tiver sido avaliado anteriormente num período de 02 (dois) anos será considerado inabilitado para a promoção.

[Destaquei]

Nem mesmo a aptidão física do Apelante, pelas vias alternativas disponíveis para a condição de readaptado, restou minimamente demonstrada, requisito cumulativo e de natureza obrigatória sem o qual não se pode compelir a Administração Pública a proceder ao ato pretendido, por se tratar a promoção de ato administrativo vinculado e, que portanto, limita a atuação do Apelado a agir nos estritos limites da lei, sob risco de se admitir indevida e ilegal intervenção do Poder Judiciário na esfera de atuação do Poder Executivo.

A posição que é adotada neste Sodalício, à qual me alinho, reflete o entendimento aqui esposado, conforme demonstra-se pelo aresto a seguir:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – POLICIAL MILITAR –PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – PRETENSÃO ANTERIOR A CINCO ANOS DA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO (TEMA 5 DO STJ) – PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO COM A VIGÊNCIA DA LEI 10.076/2014 – PROMOÇÃO AO POSTO DE SEGUNDO-TENENTE – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADEDA LEI – DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, §11o, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1. As normas previstas na Lei 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei.

2. Para concorrer à promoção é necessário, dentre outros requisitos, a análise de elementos complementares, tais como, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos.

3. Não havendo ilegalidade nos atos administrativos que efetivaram as promoções do Apelante não há que se falar em danos materiais.

4. A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade. Assim, ausente a demonstração desse requisito, não é cabível a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais.

5. Recurso desprovido.

(TJMT, N.U 1013491-58.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11-10-2022, Publicado no DJE 25-10-2022) [Destaquei]

No que se refere ao pedido de reforma com proventos integrais na graduação de 3o Sargento da Polícia Militar, por força da incapacidade permanente decorrente de acidente em serviço, entendo que melhor sorte não assiste ao Apelante, pois, como consignado no ato sentencial, foi apurado pela Comissão Especial nomeada para instrução do Processo Administrativo no 371274/2018, que o acidente que originou sua incapacidade não possui relação com o serviço, fato que não foi impugnado especificamente, pelo Apelante, portanto, sedimentando-se como incontroverso.

Inclusive, na perícia médica que subsidiou o processo de reforma do Apelante, acima mencionada, também restou registrado que a sua incapacidade não decorre de moléstia profissional ou acidente de trabalho, fato igualmente não impugnado pelo Apelante que, ainda, não apresenta prova mínima de vinculação do seu acidente incapacitante ao exercício do seu dever, de modo que não se desonerou do ônus que lhe competia (art. 373, I, CPC).

Nesse diapasão, verifico que a pretendida reforma com proventos integrais da graduação superior, por motivo de invalidez decorrente de acidente em serviço, não prospera, por não se enquadrar ao quanto disposto no permissivo legal para a espécie (§ 2o do artigo 152 da Lei Complementar Estadual no 555, de 29 de dezembro de 2014):

Art. 152 A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de:

I - ações de manutenção da ordem pública ou de defesa civil, bem como enfermidade nessa situação ou que nela tenha sua causa ou efeito;

II - acidente de serviço ou ações no cumprimento do dever ou consequência dele;

III - doença, moléstia ou enfermidade que tenham relação de causa e efeito com as condições de serviço;

IV - acidente, moléstia, doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, ou enfermidade adquirida sem relação de causa e efeito com o serviço.

(...)

§ 2o O militar estadual que for julgado incapaz definitivamente para o serviço policial ou bombeiro militar, por um dos motivos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo, será promovido ao posto ou a graduação imediatamente superior ao seu e passará a situação de reformado, com proventos integrais. [Destaquei]

Portanto, tem-se que o ato de reforma do Apelante se deu em conformidade com o ordenamento jurídico, enquadrando-se no quanto disposto no inciso I do artigo 40 da Constituição Federal c/c inciso II do §3o do artigo 152, da supracitada lei complementar, com a redação vigente ao tempo em que adquiriu o direito.

A propósito:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

§ 1o O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei;

(Redação dada pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003)

(...)

Art. 152 A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de:

(...)

IV - acidente, moléstia, doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, ou enfermidade adquirida sem relação de causa e efeito com o serviço.

(...)

§ 3o O militar da ativa, julgado incapaz definitivamente para o serviço militar, por um dos motivos constantes do inciso IV deste artigo, será reformado:

(...)

II - com subsídio integral do posto ou da graduação, desde que, com qualquer tempo de serviço, seja considerado impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho, nos casos das moléstias e doenças graves, contagiosas ou incuráveis, adquiridas posteriormente ao ingresso no serviço público, tais como tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, expondiloartrose anquilorante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteíte deformante, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA), surdez permanente, anomalia da fala e outras que a lei indicar com base na medicina especializada.

[Destaquei]

Sobre o tema, assim vem se posicionando, este e. Tribunal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ATO DE REFORMA C/C COBRANÇA. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO ATO DE APOSENTADORIA COM SUBSÍDIOS PROPORCIONAIS. DIAGNÓSTICO DE ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE - CID: F 20.0. DOENÇA GRAVE QUE ENSEJA ALIENAÇÃO MENTAL. DOENÇA QUE CONSTA NO ROL DO ARTIGO 231, § 1.o DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.o 04/1990. DIREITO À APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. ARTIGO 40, § 1.o, I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL C/C ART. 119, II, E ART. 121, § 3.o, II, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.o 231/2005, VIGENTE À ÉPOCA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 (STF) E 905 (STJ). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrido postula pela retificação do seu ato de aposentadoria/reforma com subsídio proporcional ao tempo de serviço, ao argumento de que é portador de doença grave incurável e que, nesta condição, faz jus aos proventos integrais.

2. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

3. Conforme precedentes do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e desta E. Turma Recursal, “[a] esquizofrenia paranoide consta no Capítulo V Transtornos mentais e comportamentais do CID-10 - Classificação Internacional de Doenças -, o que autoriza enquadrá-la como doença grave incapacitante, pois, obviamente, implica alienação mental, inserindo-se sob tal título no rol previsto no art. 213, § 1o, da Lei Complementar Estadual no 04/1990.

4. O art. 40, § 1.o, I, da Constituição Federal, distingue que nas hipóteses em que a invalidez permanente advier de “acidente em serviço, moléstia profissional, ou doença grave, contagiosa ou incurável, prevista em lei”, o servidor aposentado fará jus ao valor da remuneração que perceberia caso estivesse na ativa.

5. Ademais, é sabido que apesar de o Estatuto dos Servidores Públicos Militares do Estado de Mato Grosso atualmente ser regulado pela LC n.o 555/2014, a norma aplicável à espécie é a LC n.o 231/2005, visto que a aposentadoria se consolidou na vigência desta lei.

6. O art. 121, § 3.o, II, da LC no 231/2005, vigente à época, era clara ao dispor:

“Art. 121 A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de:

(...)

IV - acidente, moléstia, doença ou enfermidade sem relação de causa e efeito com o serviço.

(...)

§ 3o O militar da ativa, julgado incapaz definitivamente para o serviço militar, por um dos motivos constantes do inciso IV deste artigo, será reformado:

(...)

II - com subsídio integral do posto ou da graduação, desde que, com qualquer tempo de serviço, seja considerado impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho, nos casos das moléstias e doenças previstas no art. 213, § 1o, da Lei Complementar no 04, de 15 de outubro de 1990.”

7. Portanto, correta a sentença que reconheceu o direito do Recorrido à aposentadoria com percepção integral dos proventos.

8. Nas condenações impostas contra a Fazenda Pública os consectários legais devem observar o disposto nas teses fixadas pelas cortes superiores, por ocasião do julgamento dos Temas 810 (STF) e 905 (STJ).

9. Sentença reformada.

10. Recurso conhecido e provido.

(TJMT, N.U 0003178-31.2012.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 11-5-2021, Publicado no DJE 13-5-2021) [Destaquei]

Por decorrência lógica, prejudicados os demais pedidos, relacionados às pretensões jurídicas aqui vertidas.

Por essas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação.

[...]

O Agravante assevera, no arrazoado de id. 182845695, em síntese, apenas a impossibilidade de julgamento monocrático, por entender que o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça sob o enunciado no 568 restou sufragado pelo Código de Processo Civil atual, notoriamente, pelo teor dos artigos 927 e 932, IV.

No entanto, convém asseverar que os incisos IV e V do artigo 932 do CPC elencam as situações que autorizam o julgamento por um único magistrado, ao passo que a Súmula 568 do STJ enuncia que
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
.

É exatamente essa a hipótese discutida neste recurso, na qual aplicou-se o entendimento sedimentado deste Sodalício, no sentido de que a promoção de policiais militares da PMMT deve seguir os requisitos cumulativos e obrigatórios previstos em lei em sentido estrito (Lei Estadual no 10.076, de 31 de março de 2014), assim como a reforma com proventos integrais da graduação superior, por motivo de invalidez decorrente de acidente em serviço, deve se enquadrar ao quanto disposto no permissivo legal para a espécie (§ 2o do artigo 152 da Lei Complementar Estadual no 555, de 29 de dezembro de 2014),

ambos, no caso, não atendidos pelo Agravante, como asseverado da decisão de minha relatoria, pelos fundamentos lá exarados.

Ainda que assim não fosse, conforme jurisprudência firmada pelo e. STJ, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do tribunal, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo interno, inexistindo, dessa forma, qualquer prejuízo às partes, o que, inclusive, ocorrera neste caso concreto.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. APLICAÇÃO DO PRAZO CONFERIDO AO ART. 932 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. 2. PRIMAZIA DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. 3. JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 4. INTERPOSIÇÃO DO APELO ESPECIAL APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. 5. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO IMPROVIDO.

1. De fato, "o prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da intempestividade" (AgInt no AREsp 1.168.064/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018).

2. Consoante orientação desta Corte, "em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito" (AgInt no AREsp 1.327.349/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

3. A jurisprudência do STJ dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno.

4. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis. 5. Não conhecido o recurso especial, não há falar em suspensão do julgamento da irresignação, nos moldes em que postulado pela agravante, visto que o apelo extremo nem mesmo ultrapassou o exame de admissibilidade. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no AREsp: 1622314 SE 2019/0349238-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 8-6-2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12-6-2020) [Destaquei].

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CPC, ART. 932, IV, “A”) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – NULIDADE INEXISTENTE – VÍCIO QUE, SE EXISTISSE, SERIA SANADO QUANDO DO JULGAMENTO AGRAVO INTERNO PELO COLEGIADO – ARGUIÇÃO REJEITADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

“Conforme a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC/2015 e Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, pelo julgamento colegiado no agravo interno” (AgInt no AREsp n. 2.070.375/SP).

(TJMT, N.U 1001852-87.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21-3-2023, Publicado no DJE 24-3-2023).

Por fim, ressalto que inexiste formal cancelamento, edição ou revisão do enunciado sumulado do STJ, de no 568, de modo que a sua observância por este Sodalício se impõe, nos termos do inciso IV, do artigo 927 do CPC.

Logo, quer pela aplicação analógica do enunciado da Súmula de n. 568 do STJ, quer pela ausência de prejuízo efetivo após a submissão da matéria ao escrutínio colegiado, não há que se falar em nulidade da decisão unipessoal.

Portanto, mantenho a decisão hígida a decisão monocrática proferida e, por conseguinte,
N
EGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto por
Erick Nascimento Gaspar da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024